Tribunal: STF
Processo: Rcl 93481
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho Multiprofissional dos Profissionais da Área de Saúde (Irmã Lourdes e Cooperados), em 15.4.2026, contra decisões proferidas pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE no Processo n. 0000135-46.2025.5.20.0004, pelas quais teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.
O caso
2. Em 3.11.2025, na audiência de instrução referente à Ação Trabalhista n. 0000135-46.2025.5.20.0004, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE indeferiu requerimento de sobrestamento do feito, nos seguintes termos:
“Dada a palavra ao patrono da reclamante: ‘O tema 1389 do STF trata da licitude da contratação de pessoas jurídicas ou autônomas para prestação de serviço, a pejotização. A presente ação discute a fraude da contratação por meio de cooperativa de trabalho, portanto não há identidade temática entre o caso concreto e a tese 1389. Razão pela qual requer o indeferimento do pede de suspensão. Pede deferimento’. 
Pelo juiz foi dito que: A situação narrada nos autos não encontra pertinência temática com a determinação exarada pelo E. STF nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.532.603-PR (Tema 1389). Não há alegação de existência de contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre a primeira reclamada e a trabalhadora autora ou pessoa jurídica por ela titularizada. Ao revés, a defesa narra uma relação de cooperativismo e, por intermédio dessa cooperativa, uma terceirização dessas atividades para a segunda reclamada, que quarteirizou para a terceira ré. Assim, considerando não haver discussão nos autos sobre relação de trabalho autônomo ou de existência de contrato de natureza civil entre pessoas jurídicas, entendo não ser cabível a suspensão do processo requerida pela segunda reclamada na manifestação de Id. A47c3b6, e indefiro o requerimento, determinando o regular prosseguimento da demanda” (e-doc. 20).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região que, em 9.1.2026, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE proferiu sentença naquela reclamação trabalhista, nestes termos:
“RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
Alega a reclamante que foi admitida pela cooperativa de trabalho multidisciplinar dos profissionais da área de saúde (irmã Lourdes) em 19/05/2020, para exercer a função de técnica de enfermagem no Hospital Nestor Piva. O vínculo decorreu de um contrato de prestação de serviços firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Médico do Trabalhador, caracterizando uma terceirização dos serviços hospitalares. Por sua vez, o Centro Médico do Trabalhador contratou a  Reclamante através da Cooperativa irmã  Lourdes, configurando uma quarteirização, com o intuito de mascarar a relação de emprego existente e suprimir direitos trabalhistas. Destaca ainda que durante a relação de emprego, a Reclamante esteve gestante, tendo trabalhado até a última semana de gestação, com o nascimento de sua  filha em  02/05/2024. Não obstante a evidente estabilidade provisória assegurada constitucionalmente à empregada gestante, foi dispensada, sem justo motivo, em 02/10/2024.
As reclamadas negam a tese autoral. Afirmam tratar-se de lícita relação de cooperado, não havendo o que falar em relação de emprego.
Analiso.
Em que pese ser possível e lícita a contratação de trabalhador por meio de cooperativa, a instrução mostrou que, assim, como anunciado pela inicial,trata-se de uma relação de emprego. Vejamos. Em sede de audiência, a testemunha autoral narra que ‘a reclamante, quando precisava faltar avisava com antecedência de 3 horas a 1 dia e a supervisão consegui1 técnico para substituir; que a reclamante poderia 'perder a escala' caso faltasse; que 'perder a escala' significa 'ser demitido'; (...); que 'as vezes trabalhavam no mesmo setor, a depender da escala do dia, elaborada Presente, portanto, a subordinação. Ademais, aduz pela enfermeira da cooperativa';’que a cooperativa não assegura nenhum benefício pessoal; que participou de. A habitualidade uma e única reunião na sede da cooperativa, sobre salário e jornada’ também encontra morada no caso em tela, visto que de simples análise dos ‘registros de produtividade’, que, em verdade, nada mais são do que controles de jornada, é perceptível que a obreira trabalhava de forma habitual. Como forma de contraprova, em nada a testemunha trazida pela primeira reclamada serviu, visto que não foi possível tomar como válido seu compromisso, em virtude de exercício em função de direção no âmbito da ré, conforme ata de audiência id e60078a. Desse modo, ACOLHO o pedido da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego, entre a primeira ré e a obreira de 19/05/2020 a 02/10/2024 e condenar a primeira reclamada a efetuar o registro do contrato na CTPS do reclamante, com admissão em 19/05/2020 e despedida em 02/10/2024, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, no importe de R$ 3.000,00, a ser revertida em benefício do reclamante. Por conseguinte, ACOLHO o pedido para condenar a primeira ré a pagar ao reclamante as seguintes verbas: aviso prévio; férias simples e em dobro, acrescidas do terço constitucional; décimos terceiros salários; FGTS com sua multa de 40%; e devolução dos valores descontados do contracheque a título de ‘taxa administrativa’. Reconhecido o vínculo empregatício, ACOLHO o pedido para condenar a reclamada ao pagamento de indenização equivalente ao período de estabilidade da reclamante, em face da sua gestação”.

3. Contra essas decisões, a Cooperativa de Trabalho Multiprofissional dos Profissionais da Área de Saúde (Irmã Lourdes e Cooperados) ajuíza a presente reclamação. Alega que “o processo nº 0000135-46.2025.5.20.0004 tem por objeto central a discussão acerca da validade da contratação da reclamante por intermédio de cooperativa de
trabalho, sob alegação de que tal forma de pactuação teria sido utilizada, ‘fraudulentamente’, para mascarar uma relação de emprego. Isso, segundo alegação da reclamante naquela ação trabalhista” (fl. 3).

Sustenta que “a controvérsia gira, precisamente, em torno da licitude da contratação civil/cooperativista, da existência ou não de fraude na estrutura contratual adotada e, por conseguinte, do reconhecimento de vínculo empregatício e da responsabilização das demais rés” (fl. 3).

Afirma que “a tese não foi arguida de forma meramente protocolar, mas decorreu da compreensão de que a relação originariamente havida entre as partes foi de natureza cooperativista, regida pela Lei nº 5.764/71 e pelos princípios próprios do associativismo, e não de natureza empregatícia” (fl. 3).

Assevera que, “no caso em questão resta evidente que a Sra. LEILA SUELLEM CARDOSO SANTOS, reclamante naquela ação trabalhista, aderiu espontaneamente à cooperativa, submetendo-se às regras do regime cooperativo, em relação jurídica que, em sua origem e estrutura, possui natureza
civil-associativa. Foi precisamente sob esse fundamento que se sustentou que eventual discussão sobre a higidez, validade ou desvirtuamento do vínculo cooperativista não pode ser automaticamente tratada como típica controvérsia trabalhista sem exame prévio da sua matriz jurídica” (fl. 3).

Ressalta que “a própria sentença registra que a autora sustenta a ocorrência de ‘quarteirização com o intuito de mascarar a relação de emprego’, fundamento acolhido pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE para reconhecer o vínculo e impor condenação expressiva à cooperativa” (fl. 4).

Salienta que “duas petições foram protocoladas nos autos daquela reclamação trabalhista correlacionando a matéria tratada na referida ação com a temática envolvida no TEMA 1389, decidido no encimado ARE, nas quais se postulou exatamente a suspensão da tramitação do processo: (...). Porém, (...) o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, sob a afirmação de que não havia pertinência temática, indeferiu os pedidos de suspensão do processo, realizando a audiência no mesmo dia 03/11/2025 e condenando a ora reclamante, por sentença, datada de 09/01/2026, tudo, em flagrante negação de vigência a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal” (fls. 4-5).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente (in limine, inaudita altera parte) os efeitos da audiência de instrução realizada no dia 03/11/2025 e da subsequente sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0000135-46.2025.5.20.0004, evitando assim prejuízos a Cooperativa ora reclamante, comunicando o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE para cumprimento imediato dessa decisão” (fl. 8).

Pede seja julgado “procedente o pedido inserto na presente Reclamação para cassar os efeitos da audiência de instrução realizada no dia 03/11/2025 e, principalmente, da subsequente sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0000135-46.2025.5.20.0004 pelo Juízo Vara do Trabalho de Aracaju/SE, extirpando-as do referido processo, em definitivo”
(fl. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

7. Na espécie, a controvérsia estabelecida na origem versa sobre possível fraude em contrato de prestação de serviços, formalizado por meio de termo cooperativo celebrado entre a sociedade cooperativa e a beneficiária, pelo qual esta teria desempenhado atividades de técnica em enfermagem em favor da empresa tomadora. Discute-se, assim, a validade de ajuste de natureza civil/comercial utilizado para viabilizar a prestação laboral, bem como as consequências jurídicas decorrentes de eventual desvirtuamento da relação contratual. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito e proferir sentença na ação trabalhista da origem, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE desrespeitou a ordem de suspensão nacional firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI
nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).
Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei
nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da ‘pejotização’ e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente” (Rcl n. 77.828-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE no Processo n. 0000135-46.2025.5.20.0004 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora